Tribunal: TJSP
Processo: 1003604-35.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações da autora apelante de ilegalidade do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a manutenção dos respectivos termos do contrato de empréstimo em questão, o que afasta o pedido condenatório – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003604-35.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
FÁTIMA DOS SANTOS BELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-35.2018.8.26.0417 -Voto no
2
VOTO N° 31.276
APELAÇÃO No: 1003604-35.2018.8.26.0417
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA 3a V.C.
APELANTE: FÁTIMA DOS SANTOS BELO (JUST. GRAT.)
APELADO: BANCO PAN S.A.
MM. JUÍZA: Larissa Kruger Vatzco
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS
COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IMPROCEDÊNCIA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC) PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO
Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão
de crédito consignado com autorização de descontos em folha de
pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na
modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se
sustentam as alegações da autora apelante de ilegalidade do
referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a manutenção
dos respectivos termos do contrato de empréstimo em questão, o
que afasta o pedido condenatório Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Vistos...
Ação declaratória de inexistencia de débitos com
pedido de obrigação de não fazer, de repetição de indébito e
de indenização por danos morais julgada improcedente, ao
fundamento
de
que inexistem quaisquer ilegalidades no
contrato de cartão de crédito consignado que inquinem a
relação jurídica (fls. 231/232).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação, insistindo na ilegalidade do contrato de cartão de
crédito consignado, que não contratou. Destaca que não houve
nenhuma solicitação prévia e formal para a expedição do
cartão de crédito e que nenhuma prova nesse sentido foi
produzida.
Persegue,
nesses
termos,
a
declaração
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-35.2018.8.26.0417 -Voto no
3
inexigibilidade do cartão de crédito e das despesas e ele
referentes, bem como a repetição de indébito, condenado-se o
banco réu ao pagamento de indenização por dano moral (fls.
234/274).
Tempestivo, desprovido de preparo, por ser a autora
apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e respondido,
o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
A autora alega em sua petição inicial ter
contratado empréstimo junto ao banco réu, mas jamais ter
solicitado a aquisição de cartão de crédito na modalidade de
reserva de margem consignada (RMC), que ocasionou cobranças
indevidas, alcançando montante impagável.
Todavia, o banco apelado juntou nos autos o
contrato de cartão de crédito consignado e autorização de
descontos em folha de pagamento, contendo a assinatura da
autora apelante (fls. 158/160), cuja autenticidade da firma
não foi impugnada pela referida parte.
Ademais, os termos claros do contrato juntado aos
autos, repita-se, devidamente assinado pela parte autora, não
colocam em dúvida a adesão da apelante a cartão de crédito,
com a autorização de descontos em folha de pagamento.
Dessa forma, demonstrada a contratação de cartão de
crédito pela autora para viabilizar a concessão em seu favor
de empréstimo na modalidade de “reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-35.2018.8.26.0417 -Voto no
4
consignável”, não se sustentam as pretensões da apelante no
feito, no sentido de ser declarada a inexistência da dívida
oriunda do referido negócio e de abusividade ou ilegalidades
em face da proteção do consumidor, sendo de rigor a
manutenção dos respectivos termos do contrato de empréstimo
entabulado, o que afasta, por via de consequência, o pleito
de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização
por danos morais.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 11a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, em caso
análogo ao presente,:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimos.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedidos de repetição de indébito
e de indenização por danos morais. Descontos
em benefícios previdenciários sob a rubrica
“reserva de
margem consignável”. Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a
juntada pelo réu dos contratos de adesão à
utilização de cartão de crédito, pedido de
saque com desconto nas faturas e com valor
consignado na folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários. (Apelação no
1008247-46.2017.8.26.0037,
Araraquara

Relator:
Gilberto
dos
Santos,
j.
em
16.11.2017).
Logo, remanesce intangível a sentença proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-35.2018.8.26.0417 -Voto no
5
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância no
patamar de 10% sobre o valor da causa, de rigor a majoração
da verba de sucumbência para 15% sobre a mesma base, nos
termos da legislação processual vigente, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda, ressalvado, contudo, ser a apelante beneficiária da
gratuidade da justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator